Tribunal: TCU
Processo: 026.530/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14412/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara , sessão de 18/2/2020, relator ministro Raimundo Carreiro (peça 1), que trataram das seguintes determinação e recomendação à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias da Secretaria Nacional de Segurança Pública do então denominado Ministério da Justiça e Cidadania (Senasp), relativas ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.3. determinar, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 4o da IN TCU 71/2012 e no art. 76 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública que, no que se refere aos Convênios Siconv 787883/2013, 773036/2012, 773561/2012, 773041/2012, 787705/2013, 787181/2013 e 787706/2013, encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de até sessenta dias, os respectivos processos de tomada de contas especial ou, alternativamente, os pareceres, despachos e/ou documentos que fundamentam a prescindibilidade dessa medida; 9.4. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, à Secretaria Nacional de Segurança Pública que, em relação aos recursos federais disponíveis em contas bancárias de convenentes sem execução financeira por mais de um exercício, e como medida prévia à decisão pela prorrogação de prazos de vigência dos respectivos ajustes, avalie a conveniência e oportunidade de: 9.4.1. analisar, por meio de pareceres técnico-financeiros ou congêneres, o custo-benefício de mantê-los não aplicados, sem entregas efetivas, ante a necessidade de otimização de outras frentes da política pública; 9.4.2. avaliar se as necessidades do ente beneficiário e as diretrizes e objetivos outrora estabelecidos pela União ainda subsistem, bem como a capacidade atual da Unidade da Federação de cumprir ações pactuadas no passado, considerando, sobretudo, a capacidade técnico-operacional e a estrutura de pessoal existentes; " Considerando que, quanto às recomendações estabelecidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2, o MJSP informou que, com vistas a mitigar eventuais danos ao erário, utilizará os mesmos critérios exigidos quando da celebração dos convênios atuais, descritos pelo TCU e avaliados no Acórdão monitorado, em relação a capacidade técnica e gerencial, sendo exigido do convenente a atualização do pessoal responsável e respectiva formação, experiência na gestão de recursos federais, capacidade de controle patrimonial e demais documentos julgados pertinentes, visando ao aperfeiçoamento da execução físico-financeira dos instrumentos de repasse e, assim, mitigar possíveis falhas e questionamentos por parte dos órgãos de controle; Considerando que, quanto à determinação constante do item 9.3, a unidade jurisdicionada demonstrou o andamento dos convênios objeto da deliberação tal qual descrito abaixo: Convênio Objeto conveniado Situação descrita pela SecexDefesa 773036/2012 Celebrado entre a Senasp e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, visando ao fortalecimento da presença dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública mediante a reestruturação e o reforço das forças de segurança pública atuantes na faixa de fronteira. A Coordenação de Prestação de Contas (Copre) da Senasp informou que estabeleceu prazo até 31/7/2021 para a Convenente concluir a prestação de contas do convênio. EM CUMPRIMENTO. 773561/2012 Celebrado entre a Senasp e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, visando fortalecer a repressão no combate aos crimes típicos da região de fronteira. Em resposta à diligência, a Copre informou (peça 34, p. 3-4) a aprovação com ressalva quanto aos aspectos financeiros, Parecer 264/2020 (peça 37), e técnicos, Parecer 626/2021 (peça 35). Dessa forma, a Copre propôs a aprovação final com ressalvas da prestação de contas do convênio (peça 34, p. 4). CUMPRIDA. 773041/2012 Celebrado entre a Senasp e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Para visando fortalecer as ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS) do Estado do Pará. Aa Copre informou (peça 34, p. 4) a reprovação quanto aos aspectos técnicos, Parecer 273/2021 (peça 41), e financeiros, Parecer 274/2021 (peça 47). 27. Dessa forma, a Copre concluiu pelo encaminhamento para instauração de TCE no valor do repasse atualizado: R$ 8.856.818,46 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) (peça 34, p. 4). CUMPRIDA. 787705/2013 Celebrado entre a Senasp e a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina visando implantar um sistema de videomonitoramento urbano para os órgãos da segurança pública nas cidades de Abelardo Luz, Campo Erê, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Faxinai dos Guedes, Guaraciaba, Iporã do Oeste, Ilá, Itapiranga, Maravilha, Mondai, Palma Sola, Palmitos, Pinhalzinho, Quilombo, São Domingos, São Lourenço do Oeste, Seara, Tunápolis, Xaxim e Vargeão, financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). A Copre informou (peça 34, p. 4) aprovação com ressalva quanto aos aspectos financeiros, Parecer 264/2020 (peça 37), e técnicos, Parecer 600/2021 (peça 46). 31. Dessa forma, a Copre propôs a aprovação final com ressalvas da prestação de contas do convênio (peça 34, p. 4). CUMPRIDA. 787181/2013 Celebrado entre a Senasp e o Governo do Estado do Acre visando implantar sistema de videomonitoramento de vias públicas nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Capixaba, Manoel Urbano e Sena Madureira. A Copre informou (peça 34, p. 4) aprovação com ressalva quanto aos aspectos financeiros, Parecer 612/2021 (peça 36). Todavia, em relação aos aspectos técnicos, houve reprovação, parecer 611/2021 (peça 49). 35. Dessa forma, a Copre concluiu pelo encaminhamento para Instauração de TCE no valor do repasse atualizado: R$ 4.511.506,13 (quatro milhões, quinhentos e onze mil quinhentos e seis reais e treze centavos) (peça 34, p. 5). CUMPRIDA. 787706/2013 Celebrado entre a Senasp e o Governo do Estado de Mato Grosso visando implantar um sistema de vídeo-monitoramento em pontos estratégicos do perímetro urbano dos municípios de Poconé, Barão de Melgaço, Vila Bela da Santíssima Trindade, Porto Espiridião, Barra do Bugres e Pontes e Lacerda, objetivando contribuir efetivamente para o aumento da sensação de segurança e redução da criminalidade. Tanto o Concedente quanto o Convenente estão adotando providências para que a prestação de contas seja concluída. EM CUMPRIMENTO. Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, peças 58 a 60; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.4 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Raimundo Carreiro; b) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Raimundo Carreiro, em relação aos Convênios Siconv 773561/2012, 773041/2012, 787705/2013 e 787181/2013 e em cumprimento em relação aos Convênios Siconv 773036/2012 e 787706/2013; c) fixar novo prazo de 90 dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP) cumpra, na integralidade, a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara ; d) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 58; e e) restituir os autos à SecexDefesa para prosseguimento do monitoramento do item 9.3 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara e da alínea "c" da presente Deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.530/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.